Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727568-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PNC - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO, MICHELLY DOSSI MUSIALOWSKI NOGUEIRA DECISÃO O Banco-exequente interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 99378686, autos originários) que indeferiu a renovação da pesquisa Renajud em nome dos agravados-executados. Pede “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados” (id. 28541437, pág. 14). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois a MM. Juíza apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo. Ademais, o art. 300, § 3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo Banco-agravante em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade da medida. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora